Tribunal: TJMT
Processo: 1029242-56.2023.8.11.0015
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029242-56.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sistema Único de Saúde (SUS), Interesses ou Direitos Individuais Homogêneos]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. OMISSÃO ESTATAL. DÉFICIT DE PSIQUIATRAS NA REDE PÚBLICA. INTERVENÇÃO JUDICIAL EM POLÍTICAS PÚBLICAS. TEMA 698 DO STF. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA PARA DETERMINAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE PLANO DE AÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Município de Sinop contra sentença que julgou procedente Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público, condenando o ente municipal à obrigação de fazer consistente na ampliação da oferta de médicos psiquiatras no âmbito do Sistema Único de Saúde, especialmente no Centro de Especialidades Médicas de Sinop.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se há omissão estatal na prestação de serviços de saúde mental que justifique a intervenção judicial; e (ii) quais os limites da atuação do Poder Judiciário na determinação de medidas concretas para suprir a deficiência do serviço público.

III. Razões de decidir

3. Restou comprovada a deficiência grave na prestação de serviços de saúde mental no município, com apenas dois médicos psiquiatras para população superior a 200 mil habitantes, tempo médio de oito minutos por consulta e fila de espera superior a 220 dias, caracterizando omissão estatal inconstitucional.

4. A intervenção judicial em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais é legítima em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, conforme Tema 698/STF, porém deve respeitar os parâmetros estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal.

5. Em lugar de determinar medidas pontuais, a decisão judicial deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e os meios adequados para alcançar o resultado, assegurando-lhe a escolha dos instrumentos para cumprir a obrigação constitucional.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. A deficiência grave na prestação de serviços essenciais de saúde caracteriza omissão estatal inconstitucional que autoriza a intervenção judicial. 2. Em observância ao Tema 698/STF, a decisão judicial deve determinar que o ente público apresente plano de ação técnico e fundamentado para suprir a deficiência."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 2º, 6º e 196.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 684.612/RJ, Tema 698 de Repercussão Geral.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE SINOP
contra a sentença prolatada pela Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca de Sinop que, nos autos da Ação Civil Pública proposta pelo
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou procedente o pedido inicial para condenar o ente municipal à obrigação de fazer consistente na ampliação da oferta de médicos psiquiatras no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), especialmente no Centro de Especialidades Médicas de Sinop, a fim de atender à demanda existente.

Aduz o apelante que a decisão recorrida implica indevida interferência do Poder Judiciário no mérito administrativo, matéria afeta à discricionariedade e à competência exclusiva do Poder Executivo.

Assevera que, embora reconheça a relevância da demanda por atendimento psiquiátrico, a Administração Pública está submetida a limitações orçamentárias e a planejamento administrativo que impedem a imposição judicial de condutas que envolvam juízos de conveniência e oportunidade.

Afirma que o controle judicial sobre atos administrativos discricionários se restringe aos aspectos de legalidade, não podendo o Judiciário adentrar o núcleo decisório do Executivo, sob pena de violação ao princípio da separação dos Poderes (art. 2º da Constituição Federal).

Argumenta que o inquérito civil que originou a ação foi instaurado em 2019, há mais de cinco anos, razão pela qual a lista de espera mencionada na inicial carece de atualização.

Destaca, nesse sentido, o Decreto Estadual n. 123/2023, que instituiu mecanismos obrigatórios de atualização cadastral e intervenção na fila de espera do SUS, incumbindo aos municípios averiguar a persistência da necessidade dos procedimentos solicitados.

Sustenta que o Município já está adotando as providências necessárias para o cumprimento dessa obrigação.

Alega que não há interrupção ou deficiência na prestação do serviço de saúde mental em Sinop; ao contrário, os atendimentos psiquiátricos têm aumentado significativamente, estando prevista, inclusive, para o próximo ano, a contratação de mais um profissional da especialidade por meio de consórcio público de saúde.

Aponta que a determinação judicial de ampliação imediata do quadro de médicos, sem previsão orçamentária específica, pode gerar dispêndio excessivo e prejudicar o interesse público de forma mais ampla.

Diante disso, requer a reforma da sentença, para que seja julgada improcedente a ação, com fundamento na inviabilidade jurídica de o Poder Judiciário impor ao Executivo municipal a prática de ato discricionário, especialmente em matéria sujeita a condicionantes orçamentárias e de planejamento setorial.

O Ministério Público, em suas contrarrazões recursais, sustenta que: (i) o direito à saúde mental é fundamental e não se submete à conveniência administrativa; (ii) há omissão grave e prolongada (desde 2019), com apenas dois psiquiatras para mais de 200 mil habitantes, tempo médio de 8 minutos por consulta e fila de quase mil pacientes; (iii) a jurisprudência do STF autoriza a intervenção judicial diante da deficiência na prestação de direitos fundamentais; e (iv) alegações de falta de recursos ou medidas futuras não justificam a manutenção de um serviço manifestamente insuficiente.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Histórico Processual

Trata-se de Ação Civil Pública, com pedido de tutela de urgência, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face do Município de Sinop, com o objetivo de obrigar o ente requerido a ampliar a oferta de médicos psiquiatras no Sistema Único de Saúde (SUS), especialmente no Centro de Especialidades Médicas de Sinop, diante da reiterada omissão estatal na área da saúde mental.

A petição inicial foi instruída com documentos colhidos no Inquérito Civil n. 38/2019 (SIMP n. 003474-014/2019), os quais evidenciaram que a municipalidade, apesar de contar com cerca de 200 mil habitantes, dispunha de apenas dois médicos psiquiatras vinculados ao Consórcio Teles Pires, os quais realizavam atendimento uma vez ao mês, com média de 60 pacientes por profissional, resultando em tempo médio de oito minutos por consulta. A demora no atendimento atingia pacientes com tempo de espera superior a 220 dias.

Deferida a tutela de urgência em primeira instância, determinando que o Município adotasse as providências necessárias no prazo de 90 dias, o ente público interpôs agravo de instrumento, o qual teve provimento negado por este Tribunal.

Após as manifestações das partes, o juízo de origem proferiu sentença de procedência, condenando o requerido à obrigação de fazer consistente na ampliação do número de médicos psiquiatras, com fundamento na inconstitucionalidade da omissão estatal e na violação do direito fundamental à saúde.

Contra a referida decisão, o Município de Sinop interpôs recurso de apelação, alegando, em síntese: (
i
) impossibilidade de intervenção do Poder Judiciário em matéria afeta ao mérito do ato administrativo; (
ii
) violação ao princípio da separação dos Poderes; (
iii
) ausência de previsão orçamentária; (
iv
) necessidade de atualização da fila do SUS; e (
v
) existência de planejamento administrativo e medidas em curso para a contratação de profissionais.

Do direito à saúde como dever constitucional do Estado

A presente demanda envolve o direito fundamental à saúde, previsto nos artigos 6º e 196 da Constituição Federal, cuja realização incumbe ao Estado em todas as suas esferas, inclusive ao Município.

No que tange à alegação do apelante de que os dados utilizados na inicial estariam desatualizados, especialmente quanto à fila de espera do SUS, não se vislumbra, nos autos, prova inequívoca de alteração substancial do quadro fático desde a instauração do inquérito civil em 2019. Ao contrário, o Município limita-se a apontar a existência de norma estadual que institui mecanismos de atualização cadastral (Decreto Estadual n. 123/2023), sem, contudo, demonstrar o efetivo impacto desses mecanismos na realidade local.

Assim, a ausência de comprovação concreta de superação da deficiência apontada impede o reconhecimento de perda superveniente do interesse processual ou da utilidade da tutela jurisdicional.

Portanto, restou amplamente comprovado nos autos que o Município de Sinop, detentor de população considerável, apresenta déficit crítico na prestação de serviços de saúde mental, ofertando atendimento psiquiátrico precário e manifestamente insuficiente, situação que justifica a atuação corretiva do Poder Judiciário, diante da omissão estatal continuada e inconstitucional.

Dos limites da atuação judicial - Tema 698/STF

Entretanto, a intervenção judicial em políticas públicas, embora legítima, deve respeitar os parâmetros traçados pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 698 da Repercussão Geral, cuja tese vinculante estabelece:

“
1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado. 3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP).
”

No caso concreto, observa-se que o juízo de primeiro grau, ao impor diretamente a ampliação do número de médicos psiquiatras no prazo de 90 dias, acabou por determinar medida pontual, sem oportunizar à Administração Pública a formulação de plano de ação técnico e fundamentado, o que configura extrapolação do papel judicial, em desconformidade com os moldes delineados pelo Supremo Tribunal Federal.

Diante da grave deficiência do serviço comprovada nos autos, é plenamente justificada a imposição de obrigação de fazer ao Município; todavia, deve-se assegurar à Administração a faculdade de escolher os meios adequados para alcançar a finalidade imposta, cabendo ao Poder Judiciário exercer o controle quanto à suficiência e razoabilidade da resposta estatal.

Ressalte-se, ademais, que a alegação do Município de que não há interrupção ou deficiência atual na prestação do serviço de saúde mental, bem como de que está prevista a contratação de novo profissional, não elide a constatação da omissão estatal grave e continuada.

A mera existência de medidas administrativas futuras, ainda em fase de planejamento ou execução incipiente, não é suficiente para afastar a responsabilidade do ente federado pelo cumprimento integral de sua obrigação constitucional.

Desse modo, a prestação de serviço essencial de forma limitada, com apenas dois médicos para população superior a 200 mil habitantes, caracteriza omissão estrutural persistente, cuja superação exige planejamento técnico adequado e controle jurisdicional efetivo.

Assim, a sentença merece reforma parcial, para substituir a imposição direta pela determinação de que o Município apresente plano técnico de ampliação do serviço, no prazo razoável e sob controle jurisdicional posterior.

Portanto, deve o Município ser compelido a apresentar, no prazo de 60 dias, plano de ação técnico, detalhado e fundamentado, com cronograma, metas e estimativas orçamentárias, visando à ampliação da oferta de médicos psiquiatras na rede pública de saúde municipal, em especial no Centro de Especialidades Médicas de Sinop.

Por fim, fica estabelecido que, em caso de omissão ou descumprimento injustificado, poderá ser determinada, subsidiariamente, a execução direta da obrigação de fazer, com eventual imposição de medidas coercitivas e adoção de providências substitutivas adequadas à efetivação do direito à saúde.

Conclusão

Ante o exposto, dou provimento parcial ao recurso para, em observância ao item 2 do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 684.612/RJ, em sede de repercussão geral (Tema 698), determinar que o apelante apresente, no prazo de 90 dias, plano de ação detalhado, a ser submetido à homologação judicial, bem como à fiscalização do Ministério Público, mantendo-se a sentença em seus demais fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2025